Tribunal: TJDFT
Processo: 0702852-44.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DESPROPORCIONALIDADE AO VALOR ORIGINAL DA CAUSA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, não vincula o valor a ser fixado a título de honorários advocatícios às bases de cálculo nele referidas, sendo, desse modo, possível, por equidade, arbitrar, a título de honorários, um valor efetivamente desproporcional ao da causa, desde que respeitados os parâmetros previstos no § 2o do mencionado artigo da norma instrumental.
2. Apelo conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.